Tribunal: STF
Processo: ARE 780297
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-27
Data de publicação: 2014-05-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL. REAJUSTE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 432/2010. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO VIRTUAL. ARE Nº 792.107. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



    1. O reajuste instituído pela Lei Complementar Estadual 432/2010, quando sub judice a controvérsia sobre sua implementação, não revela repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do STF, na análise do ARE nº 792.107, Rel. Min. Teori Zavascki. 



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO DA REMUNERAÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR N. 432/2010. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ÓBICE NO LIMITE PRUDENCIAL PREVISTO NA LEI DE RESPONSABIILIDADE FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ASSEGURADO POR LEI. PRECEDENTES DA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA.”



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.